Tribunal: TJES
Processo: 0011268-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011268-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA DE MAGALHAES TIRADO

APELADO: MOACYR CARVALHO FIGUEIRA e outros (6)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. MERO INCONFORMISMO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão. A embargante alegou, ainda, que o processo não foi suspenso após o falecimento do autor, causando nulidade nos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado e se a não suspensão do processo após o falecimento do autor acarreta nulidade dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que apresenta fundamentação exaustiva, não sendo necessário que todas as teses aduzidas pelas partes sejam enfrentadas detalhadamente.

4. A contradição que justifica embargos de declaração é a contradição interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não se verificou no presente caso.

5. A falta de suspensão do processo após o falecimento do autor não enseja nulidade, pois, conforme entendimento do STJ, trata-se de nulidade relativa, que depende da demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado nos autos.

6. A suspensão do processo tem o objetivo de proteger a parte que faleceu, e, na ausência de prejuízo demonstrado, os atos praticados permanecem válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração deve ser interna, entre as proposições do próprio acórdão.

2. A ausência de suspensão do processo em caso de falecimento de uma das partes somente acarreta nulidade se houver demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CPC, art. 313, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1111708/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 31/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GLÁUCIA DE MAGALHÃES TIRADO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto por
GLÁUCIA DE MAGALHÃES TIRADO
, acolheu a preliminar de inovação recursal apresentada em contrarrazões e não conheceu de parte do apelo; e, quanto à parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais,
GLÁUCIA DE MAGALHÃES TIRADO
argumenta que houve omissão: (i) não há que se falar em inovação recursal, como quer fazer crer a parte embargada; (ii) a questão da ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, que poderia ter sido enfrentada pelo juízo; (iii) nulidade dos atos processuais por defeito de representação pelo falecimento do embargado no curso do processo.

Em c
ontrarrazões (ID 5935451),
MARISTELA COMELLI FIGUEIRA
, viúva de
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
, alega que este último veio a óbito apenas em 25/06/2023, o que seria suficiente para afastar as alegações de nulidade; almeja, ainda, a habilitação nos autos, considerando que inexiste inventariante para fazê-lo; no mérito, pretende o desprovimento dos embargos de declaração.

No ID 6560686, foi proferido despacho intimando a parte embargada para juntada da certidão de óbito, o que fora cumprido na petição de ID 6741426.

No ID 6917081, foi proferido despacho intimando a parte embargada para qualificar os herdeiros, de modo a proceder a regularização processual.

Petição de ID 7273033 constando declaração dos herdeiros do falecido, ora embargado, concordando com a habilitação de
MARISTELA COMELLI FIGUEIRA
como sucessora processual.

Decisão (ID 7370898) indeferindo o pleito de habilitação e sucessão processual apresentado por
MARISTELA COMELLI FIGUEIRA
, por não ter comprovado a condição de inventariante, sucessora ou herdeira de
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA;
com determinação de intimação pessoal dos herdeiros para manifestarem se possuem interesse na sucessão processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Petição de ID 8803443 na qual os herdeiros de
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
requereram a sucessão processual e consequente habilitação no feito.

I - DA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DE MOACYR CARVALHO FIGUEIRA

Antes de adentrar no mérito dos embargos de declaração, é necessário examinar a pretensão dos herdeiros de
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
, que requereram, na petição de ID 8803443, a substituição do autor/apelado na presente ação, nos termos do previsto no artigo 313, II, do CPC, com consequente retomada do curso regular do processo e julgamento dos embargos de declaração opostos pela apelante/requerida.

Assim, considerando o falecimento de
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
, em 25/06/2023 (ID 6741540), e que inexiste inventário em curso, bem como a manifestação de todos seus filhos/herdeiros (FRANCISCO FIGUEIRA CORDEIRO NETTO; TAYSA COMELLI FIGUEIRA GONCALVES; NEYSA COMELLI FIGUEIRA; MOACYR CARVALHO FIGUEIRA JUNIOR; RONALDO COMELLI FIGUEIRA; ILARA COMELLI FIGUEIRA; o filho GUSTAVO COMELI FIGUEIRA faleceu antes do genitor, era solteiro e não teve filhos - ID 7273786) pugnando pela sucessão processual, e o fato de constar nos autos as respectivas qualificações e procurações em favor da causídica que representava o
de cujus
, e, agora, passa a representar os interesses dos sucessores (ID 8803446 - 8803459),
JULGO REGULAR A SUCESSÃO PROCESSUAL E DEFIRO A HABILITAÇÃO DOS MENCIONADOS HERDEIROS NESTE FEITO, EM SUCESSÃO PROCESSUAL À
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
.

Por conseguinte, determino desde logo a correção da autuação para que passe a constar como autores recorridos apenas os mencionados herdeiros, em sucessão processual à
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GLÁUCIA DE MAGALHÃES TIRADO

Pois bem. Primeiramente, passo ao enfrentamento da suposta omissão do acórdão quanto aos argumentos de que
(i) não há que se falar em inovação recursal, como quer fazer crer a parte embargada; e de que (ii) a questão da ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, que poderia ter sido enfrentada pelo juízo.

A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. DISSONÂNCIA DO ALEGADO EM CONTESTAÇÃO E DECIDIDO EM SENTENÇA. ACOLHIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO ABSTRATA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA ÀS BENFEITORIAS POR PARTE DO LOCATÁRIO. ART. 35 DA LEI Nº 8.245/91. SÚMULA 335 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Preliminar de inovação recursal: ressalvadas as hipóteses de matéria de ordem pública e de fatos supervenientes, a questão suscitada somente em razões de apelação configura indevida inovação recursal. Preliminar acolhida.

2. O STJ orienta que, em ação de despejo, o exercício do direito de retenção por benfeitoria deve ser exercido por ocasião da contestação.

3. A pandemia de Covid-19, embora tenha ensejado a edição de medidas excepcionais, não tem o condão de obstar a rescisão do contrato de locação por inadimplemento da locatária, sob pena de se onerar excessivamente o locador.

4. O advento da crise sanitária não invalida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias livremente pactuada.

5. A Lei de Locações autoriza cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e do direito de retenção. Súmula 335 do STJ: Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0011268-82.2020.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor no que diz respeito à preliminar de inovação recursal:

[...]
I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, registra-se que, ressalvadas as hipóteses de matéria de ordem pública e de fatos supervenientes, a questão suscitada somente em razões de apelação configura indevida inovação recursal.

No caso, ao discutir a finalidade da locação, a apelante veiculou em grau recursal alegação não debatida em primeiro grau de jurisdição, qual seja, assertiva no sentido de que o apelado – locador do imóvel – exigiu que o contrato fosse firmado por pessoa física, embora possuísse destinação comercial.

Não há, na peça defensiva, qualquer menção a esse ponto, tampouco a sentença recorrida tratou da matéria, de forma que o apelante lança mão de tese nova, cuja análise resta obstada diante da vedação à inovação recursal.

Nesse trilhar, tem-se a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PROVENTOS. INTEGRALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. 2. As verbas objeto da demanda (gratificação de produtividade e insalubridade, bem como horas extras) são verbas propter laborem e, por tal razão, pagas durante a atividade do servidor e enquanto perdurar a causa que lhes dê ensejo. 3. A garantia da integralidade dos vencimentos não indica correspondente garantia à incorporação de verbas propter laborem. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003554-27.2017.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 14/03/2023; DJES 27/03/2023)

Por conseguinte,
diante da formulação de tese nova, dissonante da apresentada em contestação, ACOLHO a preliminar de inovação recursal e NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de que o recorrido (locador) teria exigido que o instrumento contratual locatício fosse firmado em nome da pessoa física, a despeito de possuir destinação comercial
. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto à referida temática, muito menos contradição, notadamente quando o posicionamento adotado foi claro e coerente ao entender pela inovação recursal e não conhecer do recurso “
quanto à alegação de que o recorrido (locador) teria exigido que o instrumento contratual locatício fosse firmado em nome da pessoa física, a despeito de possuir destinação comercial.
”.

Sobre a suposta contradição entre o entendimento adotado por este Colegiado e a jurisprudência acostada aos embargos de declaração,
impende sublinhar que, c
onsoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Ato seguinte, passo ao exame da pretensão recursal de reconhecimento da
(iii) nulidade dos atos processuais por defeito de representação pelo falecimento do embargado no curso do processo.

A despeito da alegação apresentada pela parte embargante no sentido de que
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
teria falecido no ano de 2021, verifica-se da certidão de óbito de ID 6741540, que o fato se deu em 25/06/2023, o que prontamente afasta a necessidade de desentranhar as contrarrazões (ID 3126025 - fls. 1.324 e seguintes), notadamente quando estas foram protocoladas em 11/01/2022.

Outrossim, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça “[...]
a eventual falta de observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo
[...]” (STJ, AgInt no AREsp n.º 1111708/SP, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 23/08/2018, DJ 31/08/2018).

Assim, não observo nenhum prejuízo oriundo do falecimento sem comunicação no tempo devido ao Juízo, na medida em que a sentença é favorável ao autor falecido, cujos patronos inclusive apresentaram as pertinentes peças processuais ao longo do rito. Portanto, percebo que mesmo após o óbito, os advogados continuaram atuando diligentemente, o que afasta qualquer nulidade, por completa ausência de prejuízo.

Adoto entendimento do STJ no sentido de que “[...]
ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte
[...]
no caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu.
[...]
Destaque-se ainda que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais vícios processuais devem ser alegados pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
[...]
Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida
[...]” (STJ, AgInt no REsp n.º 1699980/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 15/03/2018, DJ 02/04/2018).

Dessa forma, apesar de a apelação interposta por
GLÁUCIA DE MAGALHÃES TIRADO
ter sido julgada em 03/08/2023, não há que se falar em prejuízo, em especial pelo fato de que o recurso foi desprovido, isto é, não existiu prejuízo para a parte embargada, então composta pelo falecido
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
, que seria aquele que poderia ter sido, em tese, prejudicado pela não intimação da sessão de julgamento.

A suspensão do processo em caso de morte tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados apenas se causarem prejuízos aos interessados.
A esse respeito, destaco o seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça:

[...] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DA PARTE.
[...] 4.
A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes
. [...] (STJ - REsp: 1541402 RS 2015/0159726-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Em suma, parece claro que a regra de suspensão do processo em caso de falecimento tem como finalidade proteger a parte que veio a óbito, o que inviabiliza a pretensão da embargante, notadamente quando os sucessores do
de cujus
não são aqueles que almejam o reconhecimento de nulidade. Ou seja, o autor,
MOACYR CARVALHO FIGUEIRA
, que faleceu no curso da demanda, seria a parte prejudicada por eventual acolhimento das pretensões da parte recorrente, o que não se afigura razoável, levando em conta a impossibilidade de desvirtuar a finalidade da norma, em utilização de um regramento protetivo de seus interesses, em seu desfavor.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

GLAUCIA DE MAGALHÃES TIRADO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2024 às 15:57:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52693421082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.